Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-15.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS - CPF: 061.432.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO - CPF: 076.262.081-10 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente e do corréu, que transportavam as substâncias proscritas em automóvel conduzido por via pública, ao que se soma o risco de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Precedentes.

5.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pela beneficiária da ordem”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
; TJMT, Enunciados n. 03, 25, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000473-15.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente no interesse da Ação Penal n. 1004220-80.2024.8.11.0008 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
12/10/2024
, à conta da suposta prática do delito supramencionado; vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
e a despeito da
ausência de seus pressupostos legais
, tanto no que concerne aos
indícios de autoria
, por se tratar, na intelecção do d. causídico, de
mera usuária de drogas
, quanto no que diz respeito à
materialidade delitiva
, o que se afirma em vista da ausência de
laudo toxicológico definitivo
juntado aos autos originários.

Adicionalmente, defende o signatário desta ordem que não se encontra presente
quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPP
, demais disso, a paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
e, mesmo na hipótese de eventual condenação, não lhe será fixada pena privativa de liberdade a ser cumprida em
regime inicial fechado
; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas ao caso as
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 262453786 e ID 262453785).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
262577765
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 262837329.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263083765).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO
e
Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins
foram presos em flagrante delito em
12/10/2024
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e, exclusivamente quanto a
Gabriel Ricardo
, também nas sanções do
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Colhe-se da exordial acusatória que, até o dia 12 de outubro de 2024, por volta das 17h42min, em via pública do Município de Porto Estrela/MT, os denunciados
Gabriel Ricardo

e
MARIA EDUARDA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
traziam consigo substâncias entorpecentes
consistentes em
02 (duas) porções de cocaína em pó
, com massa bruta de 0,8 g;
06 (seis) porções de cocaína em pedras
, com massa bruta de 2,8 g; e
36 (trinta e seis) porções de maconha
, com massa bruta de 63,8 g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Gabriel Ricardo
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando

perigo de dano
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o veículo dos denunciados com o farol direito queimado. Em razão disso, procedeu-se à abordagem, momento em que se verificou a documentação do veículo e do condutor e se constatou que
Gabriel Ricardo
não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em busca veicular, foram localizadas 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína em pó, com massa bruta de 0,8 g; 06 (seis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 2,8 g; e 36 (trinta e seis) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 63,8 g.

Após a prisão em flagrante da paciente e do corréu, em sede de audiência de custódia, ambos tiveram o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.312400; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do correspondente Termo de Exibição e Apreensão; e do Auto de Constatação Preliminar, acompanhado dos correspondentes registros fotográficos, consoante se vê do ID 262453786 – Págs. 63-68.

Nessa linha, em contraposição ao que argumenta o impetrante, relembro que a materialidade do delito de tráfico de drogas não possui sua comprovação
condicionada tão somente ao

laudo toxicológico definitivo
, sendo plenamente possível sua verificação por
outros meios
; ensejo em que registro, de igual forma, se tratar o
laudo preliminar
de mera
condição de procedibilidade para a apuração do ilícito
, cujas eventuais imprecisões técnicas poderão ser, naturalmente, sanadas pela superveniência do laudo definitivo.

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos originários revela já ter sido apresentado o
laudo toxicológico definitivo
, registrado sob o n. 551.3.10.9185.2024.214352-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
02 (duas) porções de cocaína
, na forma de pó, com massa bruta de
0,8 g (oitenta centigramas)
;
06 (seis) porções de cocaína
, na forma de pedras, com massa bruta de
2,8 g (dois gramas e oitenta centigramas)
; e
36 (trinta e seis) porções de maconha
, com massa bruta de
63,8 g (sessenta e três gramas e oitenta centigramas)
, ao que se vê do ID 178604249 – autos n. 1004220-80.2024.8.11.0008.

Dito isso, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por conseguinte, considero
prematuro

o acolhimento da arguição de que se trataria a paciente de
mera usuária de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
” (
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Superada essa questão, constato que a hipótese se amolda ao disposto no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, e, já constatada a presença de
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
revela-se de maneira igualmente inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que
o periculum libertatis é evidente no caso em apreço
.

[...] 8. Ainda, necessário ainda salientar que
a indiciada Maria Eduarda Neves Ribeiro também possui registro criminal
: [Processo n. 1000251-97.2023.8.11.0006 (Tráfico de Drogas)]
o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
.

9. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas Joareis Barbosa Lima (ID n. 172197602) e Dillan Ramos Da Luz (ID n. 172197603), que em patrulhamento, abordaram um veículo Peugeot Placa KAF-6D67 de cor vermelha com dois ocupantes e constatou que o condutor não possuía habilitação para dirigir, e, durante checagem, foi identificado que o condutor, Sr. Gabriel possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, e, diante da situação
fora realizada buscas no veículo, oportunidade que fora localizado diversas porções de entorpecentes, sendo 36 (trinta e seis) papelotes de maconha e 08 (oito) papelotes de crack (cocaína) que estavam escondidos embaixo do banco de passageiro envolto de uma sacola.

[...] 17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que
se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

18. Ademais,
anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
, sendo a decretação da prisão preventiva do(s) indiciado(s), medida cabível.

19. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da autoridade policial (Id. 172197601), bem assim o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS e MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO
, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal,
para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
.”.

(Decisão de ID 262453785). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se em posse da paciente e do corréu, no interior do automóvel conduzido por este último,
razoável quantidade e variedade de entorpecentes
, consistentes em
02 (duas) porções de cocaína
, na forma de pó, com massa bruta de
0,8 g
(oitenta centigramas);
06 (seis) porções de cocaína
, na forma de pedras, com massa bruta de
2,8 g
(dois gramas e oitenta centigramas); e
36 (trinta e seis) porções de maconha
, com massa bruta de
63,8 g
(sessenta e três gramas e oitenta centigramas); circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que a paciente
MARIA EDUARDA
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, consoante se vê dos autos n. 1013060-85.2024.8.11.0006, referentes à prática de
ato infracional análogo ao crime de roubo majorado
, não passando despercebido, outrossim, que a increpada alcançou a maioridade penal em
13/10/2024
,
menos de um mês antes de se envolver, aparentemente, com o delito
sub judice
.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade judiciária indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a pretensão liberatória veiculada neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025